Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa contra o acórdão proferido, sustentando a existência de omissão quanto à análise do argumento defensivo da desclassificação para tentativa, bem como quanto a revisão da dosimetria da pena.
2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm como pressupostos intrínsecos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Entretanto, o acórdão embargado não apresenta qualquer um desses vícios.
3. No caso em tela, a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada. Conforme consta nos autos, os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão do sentenciado constituem elementos probatórios aptos a sustentar a condenação, em observância ao princípio da persuasão racional. A afirmação do acusado de que teria se alterado em razão de agressões prévias perpetradas pelos policiais encontra-se desprovida de respaldo probatório, porquanto não há indicativo de violência iniciada por aqueles. Dessa forma, após análise detalhada dos fatos e do acervo probatório, foi proferida decisão fundamentada que manteve a sentença condenatória do juízo de origem. Assim, não se verifica qualquer omissão nos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. Não há, portanto, vício que justifique a complementação, integração ou esclarecimento do julgado. A prestação jurisdicional ocorreu de maneira clara, fundamentada e suficiente. Ressalta-se, por fim, que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas. O efeito modificativo só é cabível quando decorre, de forma necessária, do acolhimento dos embargos. O mero inconformismo da parte embargante com o teor do acórdão não configura vício passível de correção por meio dessa via processual. Caso entenda haver erro de julgamento, a parte deve recorrer à instância apropriada.
5. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.